Tribunal: CARF
Processo: 10830.001322/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001322/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.623 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ALESSANDRA FRIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na
legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais,
tais como provas da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Não
comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há
que ser mantida a respectiva glosa.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais das despesas deduzidas na Declaração de
Ajuste Anual. Não comprovados os pagamentos declarados a título de despesas
com instrução, há que ser mantida a respectiva glosa.
INTIMAÇÃO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
Nos termos da Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001322/2008-12
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001322/2008-12

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF) suplementar, apurada em revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício de
2005, ano-calendário de 2004, em decorrência da glosa de despesas com instrução e de despesas
médicas deduzidas da base de cálculo do IRPF, conforme notificação de lançamento às fls. 22 a
26, em que estão descritos os seguintes fatos:
1 - Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação... Em decorrência do
não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 21.479,65 deduzido
indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
2 - Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação.... Em decorrência do
não atendimento da intimação foi glosado o valor de R$ 1.998,00 deduzido
indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de comprovação.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, em síntese, alega
não ter sido comunicada para realizar a devida comprovação devido a mudança de endereço, e
que junto à impugnação, apresenta os documentos comprobatórios das despesas declaradas e
glosadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, por entender que “Os documentos de fls.
02/11, emitidos pelos profissionais Luciane Otranto de Oliveira, Natal Vitor Borges Cherulli e
Maria Lucia A C Bissoto, não podem ser aceitos para efeito de dedução de despesas médicas
por não preencherem todos os requisitos legais consoante dispõe o art. 80, III, do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99. Os recibos apresentados não especificam o tratamento, o
beneficiário do mesmo, o efetivo pagamento e da prestação dos serviços. Ainda, nos recibos de
Luciane e Natal Vitor não contam o endereço dos respectivos profissionais.”
... “Quanto às despesas com instrução, o contribuinte apresenta os documentos
de fls. 12/15, um deles sem assinatura, datado de 05 de março de 2004. Observa-se que os
recibos apresentados sobre tal rubrica, referem-se a Faculdade com sede em Brasília – Distrito
Federal e o domicílio da contribuinte é a cidade de Valinhos. Considerando que existe a
possibilidade de cursos à distância, a contribuinte deveria comprovar com documentos hábeis
de que efetivamente incorreu nos dispêndios objeto de glosa de dedução, o que não o fez neste
momento processual.”
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 7/4/2010 (fls. 34) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 29/4/2010 (fls. 35 a 43), no qual
narra os fatos e, no mérito, sustenta que:
1 – os fundamentos do acórdão recorrido carecem de legalidade, uma vez que, à
luz do que dispõe o art. 80 do RIR/99, apenas na falta de comprovação (recibos) é que se pode
exigir cheque que comprove o pagamento;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001322/2008-12

2 – que a alegação de que a simples apresentação dos recibos de despesas médicas
não comprova a efetividade do pagamento ou dos serviços prestados pelos profissionais é uma
interpretação extensiva do que dispõe a legislação, por isso inconstitucional, pois os recibos são
sim meio hábil de comprovação e especificação do pagamento realizado conforme determina a
lei, uma vez que foi devidamente indicado o nome, o endereço, CPF de quem recebeu, e ainda,
está especificado o tratamento realizado;
3 – quanto às despesas com educação, que “o fato da sede da instituição de ensino
ser em Brasília/DF e o domicílio da Recorrente em Valinhos/SP não impede que a mesma tenha
cursado cursos de especialização, ou extensão na referida faculdade, inclusive se deslocando
até a capital federal para assistir aulas durante certo período de tempo, de forma que os recibos
apresentados são suficientes, pois possuem nome da Faculdade, telefone e CNPJ; assim, cabe
ao Fisco verificar sua veracidade e não à recorrente produzir provas para demonstrar os gastos
efetuados com educação de 3o grau; tal procedimento configura inversão de papeis;”;
4 – requer o reconhecimento dos comprovantes apresentados, sob pena de
aumento da base de cálculo do IRPF e do respectivo imposto devido, e que as intimações sejam
efetuadas exclusivamente em nome do Dr. JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA,
OAB/SP 55.160, com endereço à Rua Antônio da Costa Carvalho, n° 396, Cambuí,
Campinas/SP, CEP: 13024-050.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno da glosa de despesas médicas e de instrução declaradas pela
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do
IRPF, por falta de comprovação.
Da glosa das despesas médicas
Em relação às despesas médicas, a legislação permite que da base de cálculo do
IRPF sejam deduzidos os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"),
desde que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que
indique o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995).
Entretanto, a lei não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas
todas as formalidades, e assim não impede que a autoridade fiscal possa exigir outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito do real desembolso pelo
contribuinte e da efetiva prestação do serviço, o que não se faz pela mera apresentação de
recibos; nesse sentido, em caso de dúvida, o art. 73, caput e § 1o do RIR/1999, assim autoriza:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001322/2008-12

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, a exigência de comprovação além dos recibos está respaldada na
legislação de regência, não havendo que se cogitar de qualquer ilegalidade ou mesmo em
interpretação extensiva da legislação. Nesse sentido, cito decisões emanadas por este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na legislação
tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva
prestação do serviço e de seu pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço,
tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Acórdão no 9202-007-797, de 24 de abril de 2019.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto à
regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
Acórdão no 2202-005.838, de 5 de dezembro de 2019.
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução e a
exigência de comprovação do pagamento da despesa ou da efetiva prestação do serviço médico
está respaldada na legislação de regência, não havendo que se cogitar de qualquer ilegalidade ou
arbitrariedade.
Posto isso, passo à análise dos argumentos trazidos pela contribuinte em cotejo
com os fundamentos da decisão recorrida.
Inicialmente, registro que anteriormente ao lançamento a contribuinte foi intimada
a comprovar as despesas e não o fez, motivando assim o lançamento. Embora no caso concreto a
informação prestada pela contribuinte de que teria mudado de endereço não influencie no
julgamento, pois ela foi devidamente cientifica da notificação de lançamento, tanto que
apresentou tempestivamente sua impugnação, é bom registrar que é dever do contribuinte manter
seu endereço atualizado junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de forma a ser
comunicada devidamente.
Os recibos emitidos pelos profissionais Luciane Otranto de Oliveira
(fonoaudióloga, no total de R$ 4.740,00), Natal Vitor Borges Cherulli (odontólogo, R$ 60,00) e
Maria Lucia A C Bissoto (psicóloga, R$ 15.000,00), não foram acatados pela DRJ por não
preencherem todos os requisitos legais consoante dispõe o art. 80, III, do Regulamento do
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001322/2008-12

Imposto de Renda - RIR/99, pois, conforme narrado pela DRJ, não especificam o tratamento, o
beneficiário dos mesmos, e não comprovam a efetiva prestação dos serviços e real desembolso
efetuado pela contribuinte para pagamento, acrescentando ainda que nos recibos de Luciane e
Natal Vitor não contam o endereço dos respectivos profissionais, requisito exigido pela
legislação.
No recurso a contribuinte se limita a informar que os recibos preencheriam sim os
requisitos legais, mas não junta nenhuma comprovação dos fatos apontados pela decisão
recorrida.
Em relação à falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, é até
possível inferir, quando o recibo não faz menção ao beneficiário de maneira específica, que o
serviço foi prestado ao próprio responsável pelo pagamento. O assunto já foi, inclusive, tema da
SCI COSIT no 23/2013, que assim se manifestou:
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
Entretanto, a contribuinte não faz qualquer comprovação quanto à efetiva
prestação do serviço, como receitas, exames, prescrição médica, etc., ou quanto à forma de
pagamento das despesas declaradas, como cópias de cheques nominais, transferências, extratos
bancários.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é da contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do imposto, e ela não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. Conforme o art. 73,
caput e § 1o do RIR/1999, acima copiado, “Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Sobre o assunto, pertinente reproduzir a lição de Antônio da Silva Cabral in
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de determinado fato
deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de rendimentos
devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem redução, exclusão,
suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao contribuinte”
Por fim, há que considerar exagerado o pagamento do valor mensal de R$
1.250,00 à Maria Lucia A C Bissoto, psicóloga (total R$ 15.000,00), pois conforme Tabela de
Referência Nacional de Honorários dos Psicólogos em Reais (R$) Valores Atualizados pelo
INPC-IBGE
até
Agosto
de
2020
(https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2020/10/FENAPSI_TABELA_ATUALIZADA_Agosto_2020-1.pdf), o valor
médio da consulta psicológica em 2020 é de R$ 247,49 (em 2004 certamente era bem inferior),
fato que, além de permitir a glosa da despesa até mesmo sem audiência prévia do contribuinte,
reforça a necessidade de comprovação do efetivo desembolso da despesa declarada.
Isso posto, entendo que a glosa das despesas deverá ser mantida.
Das despesas com instrução
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001322/2008-12

Da mesma forma as despesas com instrução não poderão ser restabelecidas. Sobre
estas, assim se manifestou a DRJ/SP2:
“Quanto às despesas com instrução, o contribuinte apresenta os documentos de
fls. 12/15, um deles sem assinatura, datado de 05 de março de 2004. Observa-se que os recibos
apresentados sobre tal rubrica, referem-se a Faculdade com sede em Brasília – Distrito Federal
e o domicílio da contribuinte é a cidade de Valinhos. Considerando que existe a possibilidade de
cursos à distância, a contribuinte deveria comprovar com documentos hábeis de que
efetivamente incorreu nos dispêndios objeto de glosa de dedução, o que não o fez neste momento
processual.”
Nessa matéria a contribuinte se limita a informar que
o fato da sede da instituição de ensino ser em Brasília/DF e o domicílio da
Recorrente em Valinhos/SP não impede que a mesma tenha cursado cursos de especialização,
ou extensão na referida faculdade, inclusive se deslocando até a capital federal para assistir
aulas durante certo período de tempo, de forma que os recibos apresentados são suficientes,
pois possuem nome da Faculdade, telefone e CNPJ; assim, cabe ao Fisco verificar sua
veracidade e não à recorrente produzir provas para demonstrar os gastos efetuados com
educação de 3o grau; tal procedimento configura inversão de papeis;”;
Entretanto, não junta nenhuma comprovação dos aludidos deslocamentos.
Ademais, conforme notou a DRJ/SP2, há recibo que nem mesmo foi assinado (fls. 13). Além
disso, não houve qualquer comprovação do pagamento da despesa declarada, pois nos recibos
apresentados não consta autenticação bancária e não foram apresentados extratos bancários ou
outro documento que comprove o dispêndio realizado, de forma que não tenho reparos a fazer na
decisão recorrida no particular.
Por fim, quanto ao pedido de que as intimações sejam realizadas em nome do Dr.
JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA, tal pedido não poderá ser acatado. Tanto
as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal quanto as que integram o RICARF não
preveem tal possibilidade. De acordo com o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/72, as
intimações serão realizadas pessoalmente ao sujeito passivo, e não ao procurador da causa.
Ademais, sobre o tema este Conselho já editou súmula de observância obrigatório por todos que
aqui atuam ou seja:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001322/2008-12

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital